Tribunal: TJPA
Processo: 0002925-74.2017.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002925-74.2017.8.14.0044

APELANTE: RODRIGO CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRINCÍPIO DA INSIGNICIÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO VALOR DAS
RES FURTIVAE
- REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição intercorrente,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Rodrigo Correa da Silva,
em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
Vara Única de Primavera/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
(cf. ID 4969909).

Inconformada, a defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância para absolver o apelante, e, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal
(cf. página 1-9, do ID 4969910)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 1-4, do ID 4969911).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 5426616).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 28 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, objetivando a absolvição por atipicidade material.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu, para a sua incidência, a necessidade de preenchimento simultâneo de quatro pressupostos, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

Pois bem.

Como é cediço, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça elegeu o percentual de 10% (dez porcento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para quantificar objetivamente a inexpressividade da lesão patrimonial provocada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. (...). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o valor do bem furtado supera o percentual de 10% do salário-mínimo em vigor à época dos fatos. (...). (STJ - AgRg no HC: 788660 RJ 2022/0384789-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023).

Compulsando os autos, constato não haver avaliação direta ou indireta dos bens subtraídos, a fim de que fosse demonstrado o seu valor de mercado, tendo a defesa se limitado a apontar, sem qualquer detalhamento, que as
res furtivae
possuem valor ínfimo, tornando inviável a verificação de atendimento do percentual acima mencionado, o que não pode ser simplesmente presumido.

Assim, a resta patente que o apelante não se desincumbiu de seu ônus processual, sendo certo que a esse competia, quando verificada a ausência da avaliação, providenciar junto ao Juízo
a quo
a sua realização, de modo a comprovar a alegada infimidade do valor dos objetos furtados, consoante artigo 156, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, é inviável a aplicação do princípio da insignificância ao delito perpetrado pelo apelante, pois não atendido o quarto requisito engendrado pelo Pretório Excelso para a concessão da benesse, conforme explicitado alhures. Para melhor fundamentar, destaco os seguintes arestos da Corte Cidadã:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 155 DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR DA RES FURTIVAE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO POR PRESUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante a ausência do laudo de avaliação, impossível verificar se os bens furtados eram de valor ínfimo, requisito indispensável para a aferição da expressividade ou não da lesão jurídica provocada, e consequentemente para a aplicação do princípio da bagatela. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 486460 MG 2014/0057675-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 02/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)2. Razoável é a argumentação do juízo local de que enquanto não realizado o laudo de avaliação, fica impossibilitada a discussão de insignificância do dano. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 530472 ES 2019/0259374-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. (...) 3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 4. (...) (STJ - HC: 623399 SC 2020/0291091-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Pleito indeferido.

3 -
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer a
redução da pena-base do apelante ao patamar mínimo da lei.

Necessária se faz, à análise, a transcrição da fundamentação utilizada pelo MM. Magistrado:

Culpabilidade, grau de dolo normal;

Antecedentes, não constam maus antecedentes, apesar dos vários processos a que responde;

Conduta social, pelos autos, tem péssima conduta, sempre envolvido com procedimentos policiais ou judiciais;

Personalidade do agente, não há dados para valorar a circunstância;

Motivos, estava sob efeito de drogas ou álcool, o que prejudica o discernimento;

Circunstâncias, prejudicial ao acusado, pois fez ameaça à vítima, caso ela fizesse alarme;

Consequências do crime, não foram recuperados todos os bens;

Comportamento da vítima, não contribuiu para o crime.

À vista do excerto, observo que quatro foram os vetores negativados, quais sejam: a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Quanto à conduta social, a fundamentação utilizada inidônea, já que a prática de outros delitos não se presta a negativar vetor que não seja o dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado, consoante Súmula 444 e Tema Repetitivo 1077, ambos do C. STJ.

No que diz respeito aos motivos, tampouco possui embasamento idôneo. A uma, porque o motivo do delito foi a obtenção de lucro fácil, o que é inerente ao tipo penal. A duas, porquanto
o tratamento dado atualmente pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecentes dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação (STJ, HC 113.011/MS), não devendo, assim, militar contra o apelante a sua condição de dependente de drogas.

As consequências do delito também estão inidoneamente fundadas, já que a não recuperação da
res
, é esperada nos crimes patrimoniais, não desbordando, assim, do normal.

Finalmente, sobre as circunstâncias do delito, cabe uma maior explanação.
Ocorre que,
in casu
, constato ter havido emprego de grave ameaça contra a vítima para subtração das suas coisas, conforme se extrai do seu depoimento prestado em juízo, cuja palavra possui especial relevo nos crimes patrimoniais.

Ora, conforme relatado em audiência (cf. ID 4970270), o apelante adentrou a residência da ofendida e a abordou, ordenando que “não fizesse alarme” se não faria “alguma coisa” com ela, se dirigindo ao quintal, onde pegou para si os pertences dessa, de modo que a conduta delituosa se amoldaria melhor no tipo penal previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Contudo, tal informação não constou na denúncia, e, encerrada a instrução probatória, silenciou-se o juízo
a quo
quanto à possível aplicação do procedimento do artigo 384, do Código de Processo Penal, ao caso.

Nesse cenário, ante a impossibilidade de realização de
mutatio libelli
em segunda instância, consoante Súmula 453, do Excelso Supremo Tribunal Federal, deve a ameaça exercida contra a vítima servir ao menos para exasperar a pena-base, em razão do
modus operandi
do apelante, que revelou gravidade acima do normal para o tipo penal.

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Considerando a neutralização de três dos quatro vetores negativos da primeira fase da dosimetria - o que torna imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS) - procedo a nova dosimetria da pena do apelante.

Consigno, por oportuno, que manterei a fração empregada na sentença para exasperação da pena-base (um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

Passo à dosagem, nos moldes do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, valoro como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, conforme razões expostas alhures. Neutras as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir, motivo por que mantenho a pena intermediária no patamar da basilar.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a ponderar, torno definitiva a pena de 1 (um) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

O quantitativo de pena autorizaria a substituição da pena física por restritivas de direito. Contudo, em face das razões que ensejaram a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime, entendo que a conversão não é suficiente à repreensão do delito, conforme artigo 44, III, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

5 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A partir da reforma acima, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição. Ora, conforme se depreende do caderno processual:

(a) o apelante tinha 23 (vinte e três) anos (nascido em 10/03/1994) ao tempo dos fatos (25/08/2017), cf. ID página 8, do ID 4969913, e página 1, do ID 4969903, respectivamente;

(b) a denúncia foi recebida em 25/10/2017, cf. página 2, do ID

4969904;

(c) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 29/08/2019, cf. página 8, do ID 4969909; e,

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente para o apelante é de 04 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
c/c artigo 61, do Código de Processo Penal
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição intercorrente.

É o voto.

Belém, 08/02/2024